Tribunal: CARF
Processo: 19515.003032/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003032/2010-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.180 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2020
Recorrente
SHEILA DIB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001, 2002, 2003, 2004
ÔNUS
DA
PROVA.
INCUMBÊNCIA
DO
INTERESSADO
IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Não tendo o
contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu direito, devendo
ser mantida a autuação, quando esse não apresenta as comprovações de seu
direito por meio de documento hábil e idôneo.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se de Manifestação de inconformidade protocolado por SHEILA DIB.
A contribuinte requer a restituição do imposto de renda retido na fonte que,
segundo, o qual foi retido indevidamente pelo Banco Central do Brasil por ocasião do pagamento
de um precatório em virtude de ação trabalhista (1331/89 ) que versa sobre indenização. Tal
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003032/2010-75
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.180 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003032/2010-75

retificação foi promovida após as decisões de não conhecimento do pedido inicial de revisão, que
recebeu o no de processo 16306.000056/2007-44.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
“Trata o presente processo de pedido de restituição, conforme fls. 92/97, com base na
apresentação de DIRPF, às fls. 171/174 retificadora, em que a contribuinte considerou
como isentos os rendimentos decorrentes do Processo Trabalhista 1331/89,
anteriormente declarados como tributáveis.
Tal retificação foi promovida após as decisões de não conhecimento do pedido inicial
de revisão, que recebeu o no de processo 16306.000056/2007-44, conforme fls. 176/177.
Tais decisões tiveram como fundamentação o previsto no §1°, do art. 9°, da Instrução
Normativa 600/2005, o qual determinava que, na hipótese de rendimento isento
declarado na Declaração como rendimento tributável, a restituição do indébito deverá
ser pleiteada exclusivamente mediante DIRPF retificadora. Ressalta-se que de tais
decisões a interessada apresentou Recurso ao CARF, sendo que o mesmo ainda não foi
analisado pelo referido Órgão colegiado.
Em análise inicial do presente pedido, a Divisão de Fiscalização de São Paulo proferiu
Despacho Decisório, conforme fls. 179/180 e decidiu no sentido de negar tal pedido, por
entender que o rendimento oriundo do processo trabalhista não tem previsão legal para
ser considerado como isento, concluindo pela inexistência de imposto a pagar ou
restituir.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, às fls.
183/187, alegando, em síntese:
1. ter recebido, por força de decisão judicial, devido à quebra de estabilidade, em razão
de rescisão unilateral de contrato no valor de R$ 572.524,03 em precatório pago pelo
BACEN, em virtude de ter obtido ganho de causa na ação trabalhista 1331/89.
2. Que o CARF já decidiu que não há incidência de Imposto de Renda sobre
indenização recebida, devido à quebra de estabilidade;
3. Conforme comprova o informe de rendimentos do BACEN, a contribuinte recebeu
um total de R$ 606.618,31, subtraindo-se a quantia de R$ 572.524,03, referente à
indenização recebida, tem-se o valor real de rendimentos tributáveis recebidos do
BACEN de R$ 34.094,28”.
A decisão sobre o inconformismo da recorrente está lançada na e-fl. 193 e
seguintes, onde não acolheu a Manifestação de Inconformidade, em razão de que a recorrente
não obrou comprovar que os valores tidos como isentos eram de fato valores decorrentes de
verba indenizatória.
Pede a recorrente a restituição do Imposto sobre a Renda indevidamente retido na
fonte pelo Banco Central do Brasil conforme cálculos informados em seu recurso.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
A Manifestação de Inconformidade é tempestiva, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.180 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003032/2010-75

DOS VALORES ALEGADOS PARA RESTITUIÇÃO
Trata o presente processo de pedido de restituição, conforme fls. 92/97, com base
na apresentação de DIRPF, às fls. 171/174 retificadora, em que a contribuinte considerou como
isentos os rendimentos decorrentes do Processo Trabalhista 1331/89, anteriormente declarados
como tributáveis
A sistemática de restituição de débitos tributários no âmbito Federal foi alterada
no ano de 2002 pela Lei n.o 10.637 (oriunda da Medida Provisória n.o 66, de 29 de agosto de
2002, com vigência a partir de 1o de outubro de 2002), que deu nova redação ao art. 74 da Lei n.o
9.430/96.
Narra a recorrente que teria valores a serem restituídos, uma vez que conforme
comprova o informe de rendimentos anexados ao processo, a requerente recebeu um valor total
de "rendimentos" do BACEN de R$ 606.618,31. Subtraindo-se deste valor a quantia de
572.524,03 referente à indenização recebida, por força judicial, devido quebra de estabilidade,
em razão de rescisão unilateral de contrato de trabalho, tem-se o valor real de rendimentos
tributáveis recebido do BACEN de R$ 34.094,28.
Nas e-fls. 176 e seguintes, foi dado despacho denegatório do pedido para que
fosse realizada a retificadora, nos seguintes termos:
“Conforme corretamente fundamentado pela Decisão de fls. 42/43, o §1 0, do
art. 9°, da Instrução Normativa 600/2005, determinou que, na hipótese de
rendimento isento declarado na Declaração como rendimento tributável, a
restituição do indébito deverá ser pleiteada exclusivamente mediante DIRPF
retificadora.
Trata-se de disposição expressa na legislação cuja aplicação deve ser observada
por todos os servidores da Receita Federal do Brasil.
A Portaria MF n°58, de 17 de março de 2006, determina que os julgadores
administrativos devem observar o entendimento da Receita Federal do Brasil
expresso em atos normativos.
Art. 7° 0 julgador deve observar o disposto no art. 116, III, da Lei n°8.112, de
1990, bem assim o entendimento da SRF expresso em atos normativos.
de salientar, também, que seguindo as orientações dispostas no Despacho
Decisório, o contribuinte já apresentou a DIRPF retificadora reclassificando os
rendimentos para isentos, conforme entende ser o correto.
Assim, como tal pleito será examinado pelo serviço de Malha Fiscal, o pedido
neste processo administrativo perdeu o objeto.
Dessa forma, em face de todo o exposto, voto no sentido de não tomar
conhecimento da Manifestação de inconformidade apresentada”.
A decisão da manifestação de inconformidade, delibera pelo seguinte:
“O cerne do presente julgamento se resume em identificar tais rendimentos e
posteriormente verificar se os mesmos são de fato isentos.
Da análise dos documentos juntados, destacam-se os seguintes:
1. Inicial da Ação Trabalhista promovida pela contribuinte e outros, às fls. 98/109, em
que a mesma requer o reconhecimento da relação empregatícia, atualização salarial,
diferenças após apurado o salário real em todas as verbas recebidas, FGTS,
enquadramento no plano de cargos e salários e pagamento das vantagens daí advindas,
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.180 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003032/2010-75

reconhecimento da estabilidade de emprego, horas extras e diferenças das verbas
apuradas nos DSR, feriados e FGTS.
2. Às fls. 112/115 (26/29), em que foi reconhecida a relação de emprego, a estabilidade,
o enquadramento no plano de cargos e salários, o pagamento de horas extras e todos os
seus reflexos.
3. À fl. 118, consta tabela com os valores recebidos pelos autores da ação, em que são
detalhados os valores referentes aos honorários periciais, FGTS, SAT, INSS, IRPF.
4. Às fls. 120/124, consta acórdão que negou provimento ao recurso apresentado pela
reclamada, no sentido de manter a decisão a quo.
5. À fl. 125, consta informe de rendimentos apresentado pela fonte pagadora que incluiu
os rendimentos decorrentes da ação trabalhista como tributáveis.
6. Às fls. 131/142, constam as declarações, original e retificadora, apresentadas pela
contribuinte.
Da análise de tais documentos, não é possível concluir que os valores recebidos pela
contribuinte, em sede de ação trabalhista, se referem exclusivamente a rendimentos
isentos, decorrentes da indenização percebida pela quebra de estabilidade.
Ao contrário, percebe-se que a contribuinte, após lograr êxito na ação trabalhista,
recebeu diversas verbas sobre as quais há incidência de parcelas tributáveis. O único
documento que detalha os valores percebidos pela autora é o de fl. 118 que apontou
como base de cálculo de IRPF o valor de R$ 515.271,63.
À fl. 125, consta informe de rendimentos apresentado pela fonte pagadora que incluiu
tais rendimentos como sujeitos à tributação”.
Ocorre que, como já decidido pela decisão de primeira instância o recorrente não
apresentou de forma discriminada os valores devidos pela estabilidade alegada.
Os documentos de e-fls. 98 e seguintes, que faz referência à petição inicial
protocolada na Justiça do Trabalho, bem como da Sentença e Acórdão juntados não discriminam
ou indicam a verba paga a título de estabilidade, mas apenas que foi conhecida o vínculo
trabalhista entre a recorrente e a reclamada daquele processo.
Sendo assim, é precária a prova apresentada, a fim de que se identifiquem os
créditos a serem discriminados e que poderia dar lastro ao pedido da recorrente.
Assim, é de difícil amparo as argumentações da contribuinte, necessitando de
prova mais robusta onde indicasse que a verba pleiteada é dotada de isenção e possível de
restituição.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por Negar Provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.180 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003032/2010-75

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital